Tribunal: TJDFT
Processo: 0737142-32.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TEMPESTIVIDADE. EXECUÇÃO. ACORDO PARA O PAGAMENTO PARCELADO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NOVANDI. EXTINÇÃO INADEQUADA DA EXECUÇÃO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO.
I. É tempestiva apelação interposta dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado de acordo com o artigo 5o, caput e §§ 1o a 3o, da Lei 11.419/2006.
II. Acordo entabulado para o pagamento parcelado da dívida executada não traduz novação, porém negócio jurídico processual que tem por objetivo, apenas e tão somente, propiciar o adimplemento da obrigação contida no título executivo por meio da suspensão da execução.
III. O acordo a que chegaram as partes, desprovido de animus novandi e voltado à facilitação do pagamento da dívida, não pode conduzir à extinção da execução, senão à suspensão sinalizada pelo artigo 922 do Código de Processo Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.